Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718055-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GOES &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, AZI ANDRADE FACO ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por F. MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado. Em seus pedidos recursais, a apelante requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a licitação impugnada. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Ademais, em contrarrazões de ID 39739471, a apelada suscita preliminar de inadequação da via eleita. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar; bem como para que se manifeste sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Precluso, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022 18:22:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador